Tribunal: CARF
Processo: 13706.000847/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000847/2008-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.902 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
NADIM ZACHARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 28 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento NL, fls. 13/18, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004, tendo sido
apurado o crédito tributário de R$ 105.611,01, já acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados até 31/10/07.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi verificada
omissão de rendimentos das Drogarias Lapi Ltda de R$ 33.686,00 e da Caixa Econômica Federal
de R$ 78.189,11, compensando o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, respectivamente,
de R$ 4.186,69 e R$ 2.345,67.
Apurou-se, ainda, omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física
de R$ 97.066,56 conforme informação da Administradora de Imóveis Cabral e Mesack Adm. e
Corretagens de Imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000847/2008-54
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

O interessado interpôs defesa tempestiva, regularmente formalizada, alegando, em
síntese, que:
1. Após revisão de ofício, ficaram esclarecidos os fatos que deram origem à
autuação, conforme discriminação anexa, que é prova irrefutável dos
aluguéis recebidos pelo espólio de Benjamim Zacharias.
2. É certo que os herdeiros do espólio estão sob ação fiscal, e já parcelaram os
créditos dos exercícios 2002 a 2004, sendo a parte do contribuinte 1/7 que
corresponde a R$ 37.300,40.
3. Os esclarecimentos e comprovações feitas através da planilha detalhada
foram apresentados à Delegacia de Fiscalização do Rio de Janeiro,
discriminando os valores que deram origem à autuação, prova irrefutável
dos valores recebidos de aluguel pelo espólio.
4. Elabora o sujeito passivo planilha com os nomes das fontes pagadoras e
valores pagos, concluindo que do total de R$ 261.102,80, cada herdeiro
pagará o valor de 1/7, arcando com R$ 37.300,40.
5. Espera, por fim, o defendente que seja acolhida a impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 28 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Abaixo, seguem os fundamentos adotados pela decisão recorrida:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
O lançamento foi efetuado a partir das informações prestadas pelo contribuinte
em sua Declaração de Ajuste Anual DAA em confronto com aquelas registradas
pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf e pela Imobiliária na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob).
O sujeito passivo não traz argumentos contrários ao lançamento relativo à Caixa
Econômica Federal, cujos rendimentos decorrem de decisão da Justiça Federal,
conforme Dirf de fl. 26. Trata-se, assim, de parcela não impugnada, a teor do
art. 17 do Decreto 70.235/72, consolidando-se a exigência fiscal.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

Em sua impugnação, afirma o interessado que dos rendimentos de aluguel
apurados, recebeu apenas 1/7 como herdeiro de Benjamim Zacharias, trazendo
aos autos a planilha, de 09, desacompanhada dos documentos que serviram para
sua elaboração.
O contribuinte deveria ter juntado na defesa o Formal de Partilha relativo à ação
de inventário dos bens de Benjamim Zacharias, no qual se pudesse verificar se
os imóveis que geraram os rendimentos aqui discutidos integravam o monte e
como estes foram divididos entre os herdeiros.
O processo administrativo rege-se pelo princípio da verdade material, não sendo
acatados argumentos desprovidos de provas. Ademais, o art. 15 do Decreto
70.235/72 dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em
que se fundamentar.
Também o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo
Federal, estabelece que cabe ao interessado a prova dos fatos que venha alegar
em sua defesa.
A Dirf e a Dimob são documentos declaratórios de rendimentos e de retenção
de imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes
valores. Apenas quando são trazidas aos autos provas materiais substanciais que
contrariem a informação da Dirf e da Dimob, estas não devem prevalecer.
Como no caso presente, não foi apresentada nenhuma prova material idônea de
que os rendimentos atribuídos ao notificado não lhe pertencem, não há
modificação a ser implementada no lançamento fiscal.
Sendo assim, voto pela improcedência da impugnação, com a manutenção do
crédito apurado.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss), alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
a) A 7a Turma da DRJ/RJ não guiou-se pelo princípio da verdade material,
pelo formalismo moderado, tampouco observou os princípios da ampla
defesa e do contraditório, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser
declarada nula.
Mérito
b) O Sr. NADIM ZACHARIAS, em 24/07/1986 foi nomeado inventariante do
espólio de sua mãe, Sra. JAMILE ZACHARIAS, conforme se verifica a fl.
15 do formal de partilha registrado em 18/12/2003, cópia em anexo. Que
por força desse múnus, figurou como representante do Espólio de Jamile
Zacharias nos contratos de locação dos imóveis descritos no item 2 desse
recurso, bens esses administrados pela CABRAL & MESACK
ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ
33.114.729/0001-48.
c) Muito embora a referida partilha tenha sido registrada em 18/12/2003,
momento que os referidos imóveis passaram a pertencer na proporção de
1/7 para cada um dos herdeiros indicados no item 3 dessa peça, a
administradora de imóveis não retificou os contratos de locação, vindo a
lançar no DIMOB do ano calendário de 2004 todos os rendimentos à título
de locação no número de C.P.F. do Sr. Nadim Zacharias, o que ocasionou,
por via de consequência, o equívoco na declaração da locatária
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

DROGRARIAS LAPI LTDA, que informou ser o Sr. Nadim o beneficiário
dos rendimentos de aluguéis em seu DIRF de 2004/2005.
d) A título de esclarecimento, insta informar que o lançamento referente ao
ano calendário de 2003, processo n. 13706.003396/2007-26, foi julgado
pela 3a Turma da DRJ/RJ011 improcedente, sendo reconhecido que o
aluguel pago pela Drogaria Lapi Ltda no ano de 2003 era de titularídade do
Espólio de Benjamim Zacharias, CPF n. 239.642.517-04, cópia da decisão
em anexo.
e) De acordo com o disposto no art. 40, I, IN SRF n° 15/2001, os rendimentos
comuns produzidos por bens ou direitos cuja propriedade seja em
condomínio deverão ser tributados proporcionalmente à participação de
cada condômino.
f) Assim, diante do disposto no artigo 4°, I, IN SRF n° 15/200, o Imposto de
Renda sobre os rendimentos declarados no DIMOB de f1.27 e na DIRF da
Drograrias Lapi LTDA, referente ao ano calendário 2004, deve ser
calculado de forma separada, ou seja, na proporção das participações de
cada co-proprietário, ou seja, em 1/7.
g) Desse modo, os valores omitidos pelo Sr. Nadim seriam: - R$ 4.812,28
referente à 1/7 de R$ 33.686,00 pagos pela pessoa Jurídica Drogarias Lapi
LTDA; -R$ 78.189,11 recebidos na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
decorrente de decisão judicial em novembro de 2004; - R$ 13.866.65
referentes à 1/7 de R$ 97.066,56 declarados no DIMOB, f1.27, elaborado
pela CABRAL & MESACK ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE
IMÓVEIS LTDA.
h) Assim, considerando que o NADIM ZACHARIAS não é o único titular dos
rendimentos lançados, a título de aluguéis, na Notificação de Lançamento
de n. 2005/607405247342088, fls. 11 e ss, não há como prosperar o referido
lançamento, o qual deve ser retificado de modo a excluir da base tributável,
à título de rendimentos de aluguéis de 2004, os valores de: - R$ 28.873,71
relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI LTDA em
2004 e recebidos pelos demais co-proprietários; - R$ 83.029,74 relativos
aos 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas físicas em 2004, conforme declarado
no DIMOB fl. 27 e recebidos pelos demais co-proprietários.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento NL, fls. 13/18, lavrada
em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
tendo sido apurado o crédito tributário de R$ 105.611,01, já acrescido de multa de ofício e juros
de mora calculados até 31/10/07.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi verificada
omissão de rendimentos das Drogarias Lapi Ltda de R$ 33.686,00 e da Caixa Econômica
Federal de R$ 78.189,11, compensando o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
respectivamente, de R$ 4.186,69 e R$ 2.345,67.
Apurou-se, ainda, omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física
de R$ 97.066,56 conforme informação da Administradora de Imóveis Cabral e Mesack Adm.
e Corretagens de Imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob).
Como bem pontuado pela decisão de piso, o sujeito passivo não trouxe
argumentos contrários ao lançamento relativo à Caixa Econômica Federal, cujos rendimentos
decorrem de decisão da Justiça Federal, conforme Dirf de fl. 26, motivo pelo qual, trata-se de
parcela não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, consolidando-se a exigência
fiscal.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Contudo, não são raras as oportunidades em que há erro nas informações
prestadas pelas fontes pagadores na DIRF, sendo que, nessas hipóteses, a transferência do ônus
probatório para o contribuinte significa um verdadeiro fardo, muitas vezes inalcançável,
sobretudo por se tratar de prova negativa, no sentido de que não teria recebido tais valores.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
O mesmo raciocínio se aplica em relação aos valores informados na Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), pela administradora de imóvel, por
também gozar de presunção de veracidade, só podendo ser infirmados por documentos hábeis e
idôneos. Uma vez constatada omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
aluguel, a partir de informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e da DIMOB,
impõe-se à autoridade fiscal proceder ao lançamento.
No caso dos autos, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, alegando, em
suma, que foi nomeado inventariante do espólio de sua mãe, Sra. Jamile Zacharias, tendo
figurado como representante do Espólio de Jamile Zacharias nos contratos de locação dos
imóveis objeto de inventário, bens esses administrados pela CABRAL & MESACK
ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ 33.114.729/0001-48.
Afirma, ainda, que muito embora a referida partilha tenha sido registrada em
18/12/2003, momento que os referidos imóveis passaram a pertencer na proporção de 1/7 para
cada um dos herdeiros indicados, a administradora de imóveis não retificou os contratos de
locação, vindo a lançar na DIMOB do ano-calendário de 2004 todos os rendimentos à título de
locação no CPF. do Sr. Nadim Zacharias, o que ocasionou, por via de consequência, o equívoco
na declaração da locatária DROGRARIAS LAPI LTDA, que informou ser o Sr. Nadim o
beneficiário dos rendimentos de aluguéis em seu DIRF de 2004/2005.
Prossegue alegando que os valores omitidos seriam:
- R$ 4.812,28 referente à 1/7 de R$ 33.686,00 pagos pela pessoa Jurídica
Drogarias Lapi LTDA;
- R$ 78.189,11 recebidos na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, decorrente de
decisão judicial em novembro de 2004;
- R$ 13.866.65 referentes à 1/7 de R$ 97.066,56 declarados no DIMOB, f1.27,
elaborado
pela
CABRAL
&
MESACK
ADMINISTRAÇÃO
E
CORRETAGENS DE IMÓVEIS LTDA.
Assim, propõe a retificação do lançamento de modo a excluir da base tributável, a
título de rendimentos de aluguéis de 2004, os valores de:
- R$ 28.873,71 relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos pela DROGRARIA LAPI
LTDA em 2004 e recebidos pelos demais co-proprietários;
- R$ 83.029,74 relativos aos 6/7 dos aluguéis pagos por pessoas físicas em
2004, conforme declarado no DIMOB fl. 27 e recebidos pelos demais co-
proprietários.
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão
prejudicial que impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, entendo que a argumentação do contribuinte é oportuna, pois, a ação
fiscal se baseou em informações prestadas por terceiros (DIRF e DIMOB).
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados,
entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o julgamento
em diligência, a fim de que:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

(a) A fiscalização junte aos autos, a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), cuja fonte pagadora é DROGARIAS LAPI LTDA (CNPJ 00.208.782/0001-73),
referente a ano-calendário objeto do presente lançamento (ano-calendário 2004), em relação ao
contribuinte NADIM ZACHARIAS, e que serviu como suporte para o trabalho da fiscalização e
verifique se há declaração retificadora, constante nos Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil, juntando aos autos cópia do referido documento, caso afirmativo;
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora DROGARIAS LAPI LTDA (CNPJ
00.208.782/0001-73) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1) Atestar a exatidão das
informações constantes na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), ano-
calendário 2004, em relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS; (b.2) Informar o montante
de rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do imposto de renda
retido na fonte, anexando aos autos prova do efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito
em conta, cheques etc, além da documentação que atestaria o vínculo de contratação, porventura
existente, tais como ordem de contratação ou contrato;
(c) A fiscalização verifique se há retificadora da Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), referente a ano-calendário objeto do presente
lançamento (ano-calendário 2004), em relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS, constante
nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, juntando aos autos cópia do referido
documento, caso afirmativo;
(d) A fiscalização intime a Administradora de Imóveis CABRAL & MESACK
ADMINISTRACAO E CORRETAGENS DE IMOVEIS (CNPJ 33.114.729/0001-48) para, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1) Atestar a exatidão das informações constantes na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), ano-calendário 2004, em
relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS; (b.2) Informar o montante de rendimentos
tributáveis efetivamente repassados ao contribuinte, anexando aos autos prova do efetivo
pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques etc;
(e) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora DROGARIAS LAPI
LTDA e pela Administradora de Imóveis CABRAL & MESACK ADMINISTRACAO E
CORRETAGENS DE IMOVEIS.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que:
(a) A fiscalização junte aos autos, a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), cuja fonte pagadora é DROGARIAS LAPI LTDA (CNPJ 00.208.782/0001-73),
referente a ano-calendário objeto do presente lançamento (ano-calendário 2004), em relação ao
contribuinte NADIM ZACHARIAS, e que serviu como suporte para o trabalho da fiscalização e
verifique se há declaração retificadora, constante nos Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil, juntando aos autos cópia do referido documento, caso afirmativo;
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora DROGARIAS LAPI LTDA (CNPJ
00.208.782/0001-73) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1) Atestar a exatidão das
informações constantes na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), ano-
calendário 2004, em relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS; (b.2) Informar o montante
de rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do imposto de renda
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000847/2008-54

retido na fonte, anexando aos autos prova do efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito
em conta, cheques etc, além da documentação que atestaria o vínculo de contratação, porventura
existente, tais como ordem de contratação ou contrato;
(c) A fiscalização verifique se há retificadora da Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), referente a ano-calendário objeto do presente
lançamento (ano-calendário 2004), em relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS, constante
nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, juntando aos autos cópia do referido
documento, caso afirmativo;
(d) A fiscalização intime a Administradora de Imóveis CABRAL & MESACK
ADMINISTRACAO E CORRETAGENS DE IMOVEIS (CNPJ 33.114.729/0001-48) para, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1) Atestar a exatidão das informações constantes na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), ano-calendário 2004, em
relação ao contribuinte NADIM ZACHARIAS; (b.2) Informar o montante de rendimentos
tributáveis efetivamente repassados ao contribuinte, anexando aos autos prova do efetivo
pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques etc;
(e) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora DROGARIAS LAPI
LTDA e pela Administradora de Imóveis CABRAL & MESACK ADMINISTRACAO E
CORRETAGENS DE IMOVEIS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital